Tribunal: TJPA
Processo: 0818675-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818675-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYANA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento. Indeferimento de tutela provisória. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Manutenção da posse do veículo. Requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de verossimilhança das alegações. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante das alegações de abusividade contratual e do pedido de manutenção da posse do bem financiado.

III.

Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4.

A simples propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora nem impede inscrição em cadastros de inadimplentes ou eventual ação de busca e apreensão.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite a revisão das taxas de juros, mas exige demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verificou no caso concreto.

6.

O laudo contábil unilateral não possui força probatória suficiente, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório.

7.

A cobrança de tarifas acessórias, ainda que discutível, não descaracteriza a mora.

8.

Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

IV.

Dispositivo

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais ou a alegação genérica de abusividade contratual.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYANA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento (proc. nº 0812337-20.2025.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Primeiramente, vale ressaltar que a referência a ser considerada para aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados deve ser a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, ao tempo da contratação, tendo o colendo Tribunal da Cidadania, em voto de relatoria do ilustre Ministro Ari Pargendler no REsp nº. 271.214/RS, considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, o dobro (REsp nº. 1.036.818) ou, até o triplo (REsp nº. 971.853/RS) da taxa média de mercado.

Quanto ao contrato de no 141480757 (ID 128747652), verifico que as taxas pactuadas foram de 5,99% a.m. e 100,99% a.a. Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, verifiquei que as taxas médias de mercado para esse tipo de operação (operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) na data de assinatura do contrato (13/10/2023) correspondiam a 5,47% a.m. e 89.55% a.a. Dessa forma, as taxas pactuadas não chegam, sequer, a 1,5x (uma vez e meia) do valor das taxas médias de mercado para o período, o que sugere a inexistência de abusividade em cognição meramente sumária.

Quanto ao contrato de no 121297273 (ID 128747659) verifico que as taxas pactuadas foram de 5,87% a.m. e 98,27% a.a. Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, verifiquei que as taxas médias de mercado para esse tipo de operação (operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) na data de assinatura do contrato (14/02/2024) correspondiam a 5,58% a.m. e 91,81% a.a. Dessa forma, as taxas pactuadas não chegam, sequer, a 1,5x (uma vez e meia) do valor das taxas médias de mercado para o período, o que sugere a inexistência de abusividade em cognição meramente sumária.

Quanto ao contrato de no 155004060 (ID 128747665) verifico que as taxas pactuadas foram de 5,83% a.m. e 97,38% a.a. Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, verifiquei que as taxas médias de mercado para esse tipo de operação (operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) na data de assinatura do contrato (12/04/2024) correspondiam a 5,76% a.m. e 95,78% a.a. Dessa forma, as taxas pactuadas não chegam, sequer, a 1,5x (uma vez e meia) do valor das taxas médias de mercado para o período, o que sugere a inexistência de abusividade em cognição meramente sumária.

Quanto ao contrato de no 993645725 (ID 128747670) verifico que as taxas pactuadas foram de 5,59% a.m. e 92,07% a.a. Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, verifiquei que as taxas médias de mercado para esse tipo de operação (operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) na data de assinatura do contrato (22/12/2023) correspondiam a 5,68% a.m. e 94,07% a.a. Dessa forma, as taxas pactuadas não chegam, sequer, a 1,5x (uma vez e meia) do valor das taxas médias de mercado para o período, o que sugere a inexistência de abusividade em cognição meramente sumária.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, ausente a probabilidade do direito da autora, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.”

Em suas razões recursais, o agravante entende como cláusulas abusivas do contrato de financiamento as seguintes: capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; cobrança de tarifas bancárias indevidas, como: Tarifa de abertura de crédito; Tarifa de cadastro; Tarifa de avaliação do bem; Tarifa de registro do contrato; Cobrança de seguro prestamista imposto de forma compulsória (sem opção de escolha ou contratação autônoma).

Essas cláusulas, segundo o recorrente, comprometem a legalidade e a equidade do contrato, resultando em ônus excessivo para o consumidor, razão pela qual ele pleiteia sua revisão e o deferimento da tutela para garantir o pagamento de valor considerado justo e evitar consequências como a inscrição em órgãos de restrição de crédito ou busca e apreensão do veículo.

Em decisão ID 23180220 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certificado no ID 23969617.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo agravante, por meio da qual buscava impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato que se pretende revisar.

Dada a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, é imprescindível examinar o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória com base na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da medida.

Não há razões para modificar tal entendimento.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, o agravante não conseguiu comprovar tais pressupostos.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, especialmente quando excedem a taxa média de mercado, deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto. No entanto, na ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada abusividade, não há fundamento jurídico para reformar a decisão agravada.

Além disso, o laudo contábil apresentado com a inicial, elaborado unilateralmente, não foi submetido ao contraditório, razão pela qual não possui força probatória suficiente para sustentar a plausibilidade do direito alegado.

No tocante à suposta irregularidade na cobrança de tarifas bancárias, é certo que, ainda que passíveis de questionamento, tais encargos possuem natureza acessória, razão pela qual sua eventual ilegalidade não tem o condão de afastar a mora.

Quanto à manutenção da posse do veículo pelo agravante, é pacífico o entendimento de que a mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, tampouco impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Aliás, nem mesmo o depósito do valor incontroverso possui o efeito de afastar a mora, sobretudo diante da ausência de demonstração da verossimilhança das alegações do recorrente, ao menos neste momento processual.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/04/2025